Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709607-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS AUGUSTO FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE DESACATO. DECRETO N. 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE ANTERIOR AO DECRETO. IMPEDIMENTO AFASTADO. DECISÃO DE CONCESSÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão de indulto e comutação da pena devem ser analisados à luz da situação processual existente até a data limite estipulada no decreto que os disciplinam. 2. Na espécie, havendo sido proferida decisão de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ainda que com caráter provisório, em data anterior a 25.12.2022, fica afastada a vedação contida no art. 8o, I, do Decreto n. 11.302/2022, sendo plenamente possível a concessão de indulto da pena, uma vez satisfeito o requisito previsto no artigo 5o do mesmo decreto. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea "b", e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, alegando que deve ser afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Argumenta que o aludido decreto presidencial promove verdadeira abolitio criminis ao considerar a pena em abstrato para a concessão do benefício, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre direito penal. Aponta violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea "b", e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021